Tribunal: STF
Processo: ARE 1582794
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGA E DESACATO. FUNDAMENTAÇÃO CONDENATÓRIA EM SINTONIA COM JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. ABORDAGEM POLICIAL COM JUSTA CAUSA BEM DESCRITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. OFENSAS, SE EXISTENTES, INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSC que manteve a condenação do recorrente por crime de tráfico de drogas e desacato. No extraordinário, a parte alega violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 5º, X, LVI, LVII, XLVI, todos da CF/88, porque o acórdão não acolheu tese de nulidade do feito desde o recebimento da denúncia e apresentou fundamentação deficiente; bem como porque não reconheceu a nulidade da ação policial, ausentes fundadas razões de flagrante delito; manteve a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, a despeito da ausência de prova da autoria delitiva, e acolheu a condenação pela prática do delito de desacato, negando também o direito de recurso em liberdade.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento dos recursos e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O acórdão recorrido analisou a prova de maneira extensa e fundamentou a contento suas conclusões. Notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Não se vislumbra, no acórdão recorrido, o vício constitucional relativo à fundamentação deficiente levando por ambos os recorrentes.

    4. Ademais, muitas das matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que adecisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. Outrossim, as supostas ofensas constitucionais, se existentes, seriam  reflexas, indiretas, dependendo da análise de outras normas legais. A ofensa meramente reflexa a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    5. Quanto à abordagem policial, nenhuma inconstitucionalidade. Extrai-se dos autos que a guarnição policial efetivamente “visualizou o denunciado trazendo consigo uma sacola transparente contendo porções de substâncias ilícitas. Ao perceber a presença dos policiais, o recorrente José empreendeu fuga, momento em que os agentes seguiram em seu encalço. Na sequência, José Gabriel adentrou a Servidão Porto Rico e dispensou a sacola”

    6. A verificação das discordâncias das partes em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  

    IV. DISPOSITIVO

    7. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.